Tribunal: STF
Processo: IF 762
Classe: IF
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial alimentar. Pagamento não-integral. Vedação de expedição de precatório complementar e suplementar. Agravo improvido. Precedentes. É vedada a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, pois a EC nº 37/2002 adicionou o § 4º ao art. 100 da Constituição Federal (atual § 8º, na redação dada pela EC nº 62/2009).